Tribunal: STF
Processo: ARE 1537746
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Princípio da não cumulatividade. Aproveitamento indevido de crédito de ICMS. Insumo. Óleo diesel. Energia elétrica. Controvérsia sobre a existência de industrialização por encomenda. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279 do STF. 



    1. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).